Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-40.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CEDMU - PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO DERIVADO DE ORDEM DE VOTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000090-40.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 13/12/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CEDMU – PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO DERIVADO DE ORDEM DE VOTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano de Oliveira Tonaco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 3 votos a 2, em negar provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficaram vencidos os Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Jadir Silva, que deram provimento ao presente recurso para declarar a nulidade do ato punitivo decorrente do procedimento administrativo iniciado pela Portaria 117.401/14-33ºBPM. Participaram do julgamento os Desembargadores James Ferreira Santos e Jadir Silva, sorteados. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de liminar, ajuizada por Fabiano de Oliveira Tonaco, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.401/2014- 33°BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço. O autor alega que: - Teria havido violação ao artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002. A ficha de alteração ou o seu Extrato de Registro Funcional (ERF) não foram anexados à SAD, o que teria afrontado a legislação e impossibilitado a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devida apreciação do caso concreto pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), bem como dos demais julgadores.? - Teria havido vício na ata de reunião do CEDMU. Segundo o autor, a votação teria iniciado pelo presidente, afrontando, desta maneira, o artigo 81, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), que prevê que a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, votando o presidente por último. - Teria havido descumprimento dos prazos regulamentares. A Administração Militar teria descumprido os seus prazos regulamentares nos dois procedimentos administrativos, tanto no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) quanto na SAD.? - Teria havido a prescrição da pretensão punitiva. A data do fato seria 17 de fevereiro de 2014. Segundo o autor, há uma peculiaridade no caso, porque o comandante da 2ª Região de Polícia Militar (RPM) teria alterado a tipificação da transgressão para a do art. 14, III, do CEDM, e o único momento em que pôde se defender dessa nova punição teria sido com o recurso direcionado ao comandante-geral. Como o comandante-geral da PMMG teria emitido sua decisão somente em novembro de 2017, estaria prescrita a referida SAD.? - Teria havido uma nulidade absoluta, porque o interrogatório foi realizado como primeiro ato, o que teria gerado a nulidade de todo o procedimento. Citou o art. 400 do Código de Processo Penal (CPP).? - Teria havido cerceamento de defesa com as alterações de tipificação da conduta e a não concessão de oportunidade de se defender dessas tipificações. Somente teria conseguido realizar a sua defesa das imputações em sede de recursos, o que lhe causou um enorme prejuízo.? - Teria havido a inobservância aos princípios da razoabilidade, do devido processo legal e da proporcionalidade. Segundo o autor, seria desproporcional e irrazoável exigir a homologação de uma licença já gozada e com ciência dos superiores do militar.? - O atestado que lhe concedeu um dia de afastamento do trabalho já havia sido gozado, e somente foi obtido porque foi autorizado por seu superior hierárquico a se deslocar até uma unidade médica e, após sua saída, informou novamente ao superior que não retornaria, pois possuía o atestado de um dia.? - No horário em que saiu do hospital não havia médico no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e, no dia seguinte, já estava a postos e à disposição da PMMG.? Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência e de evidência (Evento 10) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). As alegações apresentadas pelo autor, além de tratarem de pontos de vista, se referem, também, ao mérito do ato administrativo, fazendo-se necessária a oitiva do réu. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 17), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor, no Evento 24, apresentou impugnação à contestação, enfatizando que as alegações do requerido não desconstituem as alegações autorais. Em sentença (Evento 31), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Para satisfazer a sua pretensa anulação do ato punitivo, alega supostos vícios que, se existentes, não seriam aptos para uma análise de nulidade do ato administrativo disciplinar. A juntada de sua ficha de alterações não é formalidade essencial e nem medida obrigatória, salvo se o autor requeresse. O autor deveria provar que prejuízo isto lhe causou ou pedir para que fosse juntada. Não o fez, de propósito. Portanto, sem validade essa sua alegação. Quanto à ordem de votação, não apresentou norma dispondo da forma como o autor desejava que fosse. Também não aventou ou justificou adequadamente qualquer prejuízo, mesmo porque os membros do conselho votam com independência de consciência, à luz das provas dos autos, com isenção. A alegação de descumprimento de prazos não se sustenta. Os prazos intercorrentes não são prazos terminativos, não se lhes aplicando a preclusão. Poder-se-ia falar apenas depois de decorrido o final do tempo decorrido. A Súmula 3 do e. TJM/MG foi fielmente observada, porque não se ultrapassou o prazo de 02 (dois) anos. A oitiva do sindicado em primeiro lugar está em consonância com o artigo 293 do MAPPA, que, inclusive, esclarece o motivo de assim proceder. Quanto à modificação de tipificação da conduta também não procede a alegação do autor, já que ele se defende dos fatos e não da tipificação. A proporcionalidade está contida no próprio texto legal do tipo infracional disciplinar. Razoabilidade é questão de mérito na análise das circunstâncias e demais dispositivos que envolvem o julgamento da transgressão, observando-se, ainda, o artigo 16 do CEDM. A realidade é que não homologou o atestado médico no NAIS, a tempo e modo. Essa norma, pertinente, tem a finalidade de não surpreender a administração e possibilitar que se possa fazer a substituição no momento oportuno. As questões de méritos aventadas na petição inicial não serão aqui consideradas, em virtude do princípio constitucional da separação e independência das atividades exercidas pelos três poderes da república brasileira. Como a SAD não apresenta qualquer nulidade, nem irregularidade formal, o ato administrativo disciplinar punitivo dela decorrente não pode ser anulado. O autor não comprovou a existência de quaisquer elementos fáticos ou jurídicos, aptos a ensejar a revisão por este juízo do ato praticado pela autoridade sancionadora, conforme exige o artigo 373 do CPC/2015. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Fabiano de Oliveira Tonaco, ao pagamento das custas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processuais, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 37), em cujas razões sustenta vícios, no procedimento administrativo, aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta, tais como ausência de juntada aos autos da SAD de sua ficha de alteração ou de seu ERF; parcialidade, em virtude da inobservância da ordem de votação do CEDMU; descumprimento de prazo para finalização do procedimento; prescrição da pretensão punitiva estatal e ofensa à ampla defesa, em razão de seu interrogatório ter sido realizado como primeiro ato da instrução. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 43), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Fabiano de Oliveira Tonaco, visando à nulidade da punição aplicada a ele na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.401/2014- 33°BPM, a cujo procedimento foi submetido e, ao final, punido com prestação de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos no seu conceito funcional. Eminentes Desembargadores, como de costume, analisei profundamente todas as alegações do apelante, as provas trazidas aos autos, as alegações do Estado de Minas Gerais e a sentença. Feito isso, posso afirmar que não há a mínima complexidade para o deslinde da questão jurídica posta para análise, como restará demonstrado adiante. Desde já, antecipo que não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a efeito pela administração militar e, da mesma forma, não vejo como me afastar da conclusão do Juiz a quo na respeitável sentença. Pois bem. Vejamos. É fato inequívoco que o autor, apelante, estando escalado no 3° turno do dia 17/02/2014, teria (após se apresentar para o serviço) se deslocado ao Hospital Unimed para atendimento, mas não levou o atestado médico à necessária homologação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É interessante notar que, em 17/02/2014, o militar apelante, após se apresentar ao serviço e iniciar o seu cumprimento, pediu para deixar o labor por volta das 23:15, com a alegação de que estava se sentindo mal e de que iria ao Hospital da Unimed. No entanto, restou comprovado que o militar esteve no hospital antes de iniciar a sua jornada de serviço, como apurado por seus superiores junto à referida unidade hospitalar, quando o próprio militar teve que reconhecer o atendimento antes do início do serviço. Aí, o militar disse que foi ao citado hospital por volta das 23:30 horas, mas estava lotado, e conseguiu passar na frente com a mesma ficha, sem que a unidade hospitalar lançasse a formalização de novo atendimento. Então, por haver comunicado o seu superior acerca da concessão de uma suposta licença médica, o militar entendeu que não precisava levar o atestado médico para homologação. E eu digo suposta licença porque o atestado médico não foi apresentado à administração militar durante todo o ano de 2014, tendo o ora apelante o feito somente no curso do procedimento administrativo, o que ocorreu em janeiro de 2015. Vejam, Vossas Excelências, que não estaria errada a administração militar se aplicasse a punição com base na falta ao serviço, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002. Ora, é certo que o atestado médico constitui causa de justificação para a falta, ainda que não homologado, mas é preciso apresentá-lo à administração militar em tempo razoável, e não quase um ano depois. Digo mais. Ainda que o atestado médico constitua causa de justificação para a falta ao serviço, o militar não se exime da obrigação de apresentá-lo no prazo legal e normativo, sob pena de descumprir ordem prevista nos instrumentos normativos. A administração militar, em tal sentido, não negou ao autor o caráter de justificação da falta havida, punindo-o exatamente com base no art. 14, III, da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), já que deixou de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4278, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais. É impossível para mim, no caso dos autos, negar a perfeita adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida. Apesar de o militar, em suas manifestações expositivas, e nas razões recursais, não ter entendimento coincidente, é fato que o sindicado ou o processado não se defende da tipificação atribuída, podendo até discutir a questão quando for cabível transgressão de natureza diversa, como aconteceria no caso de uma punição por transgressão grave quando coubesse, na verdade, a punição por transgressão média ou leve. Mas essa hipótese não se apresenta neste processo. A verdade é que o fato transgressivo imputado ao militar foi cabalmente comprovado, competindo à administração militar o enquadramento da conduta à norma, e a prova dos autos demonstra que nenhum prejuízo sofreu o militar pelo novo enquadramento dado pela autoridade militar, lembrando que o ato foi praticado em fevereiro de 2014 e a ativação ocorreu em novembro de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), o que culminou com a punição do militar. Convém repetir, ainda, que ao Judiciário não compete à análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade, à luz do princípio da legalidade. Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Em relação à alegação de inversão da ordem de votação no Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade - CEDMU, apesar de não vislumbrar a inversão, a verdade é que nenhum prejuízo traz ao militar, notadamente porque o CEDMU não profere decisão nem aplica sanção, mas apenas e tão somente elabora um parecer opinativo. A justificativa do apelante para demonstrar a inversão da ordem de julgamento chega a ser ofensiva a qualquer intérprete das normas. Não é possível acreditar que a conclusão do CEDMU, sempre lançada em seus pareceres, de que o “Presidente do Conselho e os demais membros votam ...”, demonstre, de per si, a tal inversão. É tão somente uma forma de linguagem, para expressar que o Presidente e os demais membros votaram em tal sentido. Nada mais!!! Em relação ao interrogatório, não há qualquer prejuízo ao autor, que foi ouvido e, depois, ouvido de novo, e apresentou farta defesa, incluindo defesa prévia, além de ter apresentado os recursos cabíveis, diga-se, devidamente analisados. No caso dos autos, especificamente no processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, e o autor foi intimado dos atos e decisões, pela observância do contraditório, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Por fim, a punição relativa à prestação de serviço e à perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Senhores Desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo apelante, acompanho as razões e o voto do eminente relator para passar pelas preliminares levantadas pela defesa. No entanto, peço vênia ao Desembargador Relator, para apresentar voto divergente e prover o presente recurso, declarando nula a punição decorrente do processo administrativo-disciplinar iniciado pela Portaria 117.401/14-33ºBPM. Verifico que a Portaria da Sindicância administrativo-disciplinar imputou ao ora apelante a prática da transgressão prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (faltar ao serviço) (evento 01 – cop 4). Todavia, o termo de abertura de vista para apresentação da defesa constante à fl. 15 do documento “COP 5 – evento 1” passou a imputar ao apelante a prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 da Lei 14.310/2002 (deixar de observar prazos regulamentares). O primeiro ato de sanção disciplinar (fl. 47 cop 5 Evento 1) puniu o apelante pela prática da infração prevista no inciso XV do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. Porém, este ato de punição foi anulado (fl. 5 cop 6) e, sem qualquer oportunização de manifestação da defesa, foi apenas determinada a confecção de novo ato de sanção (fls. 06/07 do documento COP6-evento 1). Este segundo ato de sanção puniu o apelante com fundamento no inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002 (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir). Cabe destacar que o apelante apresentou a sua defesa no procedimento administrativo se defendendo da imputação prevista no inciso XV do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. fls. 19/28 – cop 5 evento1. Após a nova imputação, não foi permitida qualquer manifestação da defesa, tendo sido apenas confeccionado outro ato de sanção disciplinar, agora imputando ao apelante a infração de deixar de cumprir ordem legal. Tal hipótese, ao meu ver, caracteriza violação ao princípio da ampla defesa e acarreta na nulidade do ato administrativo punitivo. Por outro lado, a conduta descrita no termo de abertura de vista, que alterou a capitulação imputada ao apelante, por ter deixado de cumprir o prazo previsto na Resolução 4.278/13, não se amolda ao tipo transgressivo imputado a ele. O eventual descumprimento dos prazos previstos na Resolução mencionada no ato punitivo não caracteriza o descumprimento de ordem legal, pois, evidentemente, não se trata de lei, mas de mero ato regulamentar. Também não se trata de descumprimento de uma ordem proferida diretamente por superior hierárquico. O eventual descumprimento dos prazos previstos em Resolução caracteriza descumprimento de Resolução e não de ordem. Nos autos do procedimento disciplinar, não houve a comprovação de que foi proferida uma ordem ao apelante, tampouco há referência à pessoa que a teria emitido. O desatendimento de um prazo previsto em uma resolução interna da PMMG não pode ser considerado como descumprimento de ordem legal. Portanto, resta evidenciado que a infração disciplinar que fundamentou a punição do apelante não se amolda ao comportamento que a ele foi imputado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Além do cerceamento de defesa, a ausência de demonstração da adequação entre a norma e o fato também enseja o reconhecimento da nulidade da punição aplicada ao apelante. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para declarar a nulidade do ato punitivo decorrente do procedimento administrativo iniciado pela Portaria 117.401/14-33ºBPM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO VENCIDO Dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator